Tribunal: TJES
Processo: 0004356-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004356-36.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004356-36.2020.8.08.0035

APELANTE: RENATO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Renato Souza de Oliveira contra sentença condenatória que fixou a pena definitiva em 08 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa. A condenação decorre da prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo majorado tentado e corrupção de menores, em razão de assalto cometido mediante uso de simulacro de arma de fogo e em companhia de adolescente na Orla da Praia de Itaparica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria delitivas para manutenção do decreto condenatório; (ii) estabelecer se a fundamentação para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria observa os parâmetros legais; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena diante do montante da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem questões preliminares para apreciação.

O conjunto probatório, composto por auto de apreensão, auto de restituição, boletim de ocorrência e confissão judicial do apelante, comprova a materialidade e a autoria dos delitos.

A palavra das vítimas em crimes contra o patrimônio detém especial relevância probatória, especialmente quando acompanhada pela apreensão dos objetos subtraídos e do simulacro de arma de fogo logo após a ação criminosa.

A configuração do crime de corrupção de menores independe de prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, por possuir natureza de delito formal.

O uso de simulacro de arma de fogo justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, pois o artefato amplia a vulnerabilidade das vítimas e a reprovabilidade da conduta.

O repouso noturno fundamenta a análise desfavorável das circunstâncias do crime pela redução da vigilância social no momento da abordagem.

O trauma psicológico relatado por vítima, caracterizado pelo medo de transitar em via pública no período noturno, ultrapassa o resultado comum do tipo penal e legitima o incremento da pena-base pelas consequências desfavoráveis.

A sanção definitiva superior a 08 anos de reclusão determina a manutenção do regime inicial fechado, conforme regra estabelecida na alínea a do §2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de simulacro de arma de fogo em crime de roubo autoriza o incremento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade do agente.

O trauma psicológico que excede a normalidade do tipo penal justifica a elevação da sanção na primeira fase da dosimetria pelas consequências negativas do delito.

A prática de infração penal em companhia de adolescente consuma o crime de corrupção de menores, independentemente de prova da prévia idoneidade moral do menor.

O regime inicial fechado torna-se obrigatório quando a pena privativa de liberdade aplicada ultrapassa o limite de 08 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do §2º do art. 157, inciso II do art. 14, alínea a do §2º do art. 33, art. 59, art. 69 e art. 70, todos do Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal); art. 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004356-36.2020.8.08.0035

APELANTE: RENATO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RENATO SOUZA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que o condenou ao cumprimento da
pena definitiva de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, pela prática dos crimes de
roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CP — vítima Jessiany), roubo majorado tentado (art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP — vítima Gabriela) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), todos na forma do art. 69 do CP
.

Segundo a denúncia, em 26 de fevereiro de 2020, por volta das 23h19, o apelante, agindo em comunhão de vontades com o adolescente B.S.M. (15 anos) e portando um simulacro de pistola, abordou as vítimas na Orla da Praia de Itaparica. Mediante grave ameaça, exigiu a entrega de celulares, subtraindo o aparelho de Jessiany. O adolescente tentou subtrair o celular de Gabriela e agredi-la, mas esta conseguiu fugir. Ambos foram detidos logo após por policiais militares em posse da
res furtiva
e do simulacro.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais brando.

Preliminarmente, verifico erro material na sentença ao tratar da
detração penal
, constando nome de terceiro alheio ao processo.
Retifico
, de ofício, para que onde se lê 'Paulo Ricardo Oliveira Lima', passe a constar
Renato Souza de Oliveira
, mantidos demais parâmetros de cálculo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo ao
exame do mérito.

A
materialidade
dos crimes patrimoniais e da corrupção de menores está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão do simulacro e do celular subtraído, Auto de Restituição à vítima e Boletim de Ocorrência.

No tocante à
autoria
, a prova coligida sob o crivo do contraditório é robusta. O apelante, em juízo,
confessou
a prática delitiva, admitindo que aceitou o convite do adolescente para cometer o assalto portando o simulacro para obter "lucro fácil" e sustentar seu filho.

Os
depoimentos das vítimas Jessiany e Gabriela
são uníssonos e detalhados, confirmando a abordagem agressiva e o uso do simulacro pelo apelante para garantir a execução do crime. Ressalte-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada pela apreensão imediata dos objetos. Os policiais militares confirmaram que os acusados foram localizados em posse da res furtiva e do simulacro logo após a ação.

Portanto, a condenação pelo roubo consumado e tentado deve ser mantida, assim como a de
corrupção de menores
, visto tratar-se de crime formal (
Súmula 500 do STJ
), bastando a prova da participação do adolescente na empreitada criminosa.

A defesa insurge-se contra a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, alegando
bis in idem
quanto à violência inerente ao tipo. Contudo, a magistrada sentenciante fundamentou de forma técnica e concreta a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências.

A culpabilidade foi exasperada pelo uso do
simulacro de arma de fogo
. Diferentemente do alegado, tal artefato aumenta ostensivamente a vulnerabilidade das vítimas e a reprovabilidade da conduta, autorizando o incremento da sanção na primeira fase sem configurar dupla punição.

As circunstâncias foram tidas como desfavoráveis devido ao
repouso noturno
, que reduz a vigilância social. Quanto às consequências, o
trauma psicológico
relatado pela vítima Jessiany, que passou a sentir medo de andar nas ruas à noite, exorbita o resultado comum do tipo penal, legitimando a exasperação. Assim, mantenho as penas-base conforme fixadas por serem proporcionais à gravidade concreta dos fatos.

Por fim, quanto ao regime prisional, a manutenção do regime fechado é imperativa. O
quantum
da pena definitiva aplicada, superior a 8 (oito) anos, atrai a incidência direta do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, não havendo amparo legal para mitigação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)